Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741653-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO MACIEL DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCOSEGURO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ALFA S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO MACIEL DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de "repactuação de dívidas" ajuizada por LUIZ ANTONIO MACIEL DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCOSEGURO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ALFA S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Como na presente demanda a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL consta como ré, é evidente que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Federal. Portanto, por se tratar de incompetência absoluta, passível de conhecimento de ofício, determino desde logo a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, com as homenagens deste Juízo e com as cautelas de praxe. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte autora argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da Justiça Comum para processamento de ações de superendividamento que envolvam a Caixa Econômica Federal. Colaciona precedentes do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos à Justiça Federal. É o relatório. DECIDO. De início, esclareço que, embora a decisão que verse sobre declínio de competência não conste do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verifico que há urgência no exame da matéria em face da inutilidade de sua apreciação como preliminar de apelação, haja vista que o feito pode ser remetido à Justiça Federal sem prévia análise deste recurso por este Tribunal. Nesse contexto, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que declinou, de ofício, a competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal. A Constituição Federal, eu seu art. 109, inciso I, estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar: “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 – DF, declarou a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento – ainda que exista interesse de ente federal. O Tribunal da Cidadania firmou entendimento no sentido de que a interpretação do art. 109, I, da CF deve ser teleológica, de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito”. (Conflito de Competência no 193.066 - DF, Relator: Marco Buzzi, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Data do Julgamento: 22/03/2023. Grifos nossos) Dessa forma, compete à Justiça do Distrito Federal o processamento e julgamento das ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que haja um ente no polo passivo de demanda juntamente com outras instituições financeiras. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA O BRB. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 4. O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, a Caixa Econômica Federal. 4.1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art. 109, inciso I, da Constituição Federal, razão pela faz-se necessário esclarecer a competência da Justiça Comum do DF para processar e julgar o feito de origem. 4.2. O processo de repactuação de dívidas instituído pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) encerra juízo concursal, em que deve ser necessariamente processada a repactuação ou revisão judicial de todos os débitos da pessoa física superendividada, de modo concentrado, a fim de viabilizar a superação da crise financeira e a subsistência do consumidor, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações. 4.3. Os arts. 54-A, § 2o, e 104-A incluídos ao Código de Defesa do Consumidor são claros ao dispor que a ação de repactuação de dívidas permite o acionamento de todos os credores. 4.4. Assim, o ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, tutelado pelo art. 104-A e seguintes da legislação consumerista, volvido à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, instaura Juízo concursal, necessário para oportunizar ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento no prazo de até de 5 anos, nos moldes estabelecidos na legislação de regência. 4.5. A natureza concursal do procedimento justifica que seja excepcionada a regra geral de competência da Justiça Federal para o processamento de ações movidas em face de entidades federais, mediante aplicação analógica da exceção instituída pelo art. 109, I, da Constituição Federal para as ações de falência. 4.6. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal previsão constitucional se estende para os processos tratados na legislação infraconstitucional como concurso de credores, a exemplo do tratamento dado às ações de insolvência civil pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 678162, ao firmar a seguinte tese em repercussão geral: "A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal" (Tema 859). 4.7. O mesmo entendimento se aplica às ações de repactuação de dívida por superendividamento instituída pela Lei no 14.181/21, cabendo à Justiça Comum Distrital analisar as demandas, de natureza cunho concursal e natureza similar à da a insolvência civil, mesmo diante de interesse de instituição federal. 4.8. Trata-se de entendimento que vem sendo consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça: "4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores." (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023). (...) 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. 7.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1735323, 07142927420238070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CF. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Estabelece o inciso I, do art. 109, da Constituição Federal - CF, que é competência dos juízes federais processar e julgar: "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do conflito de competência 193.066 - DF, declarou a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal. 3. A interpretação do art. 109, I, da CF deve ser teleológica, de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Em outras palavras, é possível que a Justiça do Distrito Federal processe e julgue ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento quando um ente federal integra o polo passivo de demanda com outras instituições financeiras. 4. No caso, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Safra e o Banco do Brasil - ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750666, 07237216520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso concreto, figuram no polo passivo diversas instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, além da Caixa Econômica Federal, de modo que há evidente concurso de credores. Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de redistribuição do processo sem a análise deste agravo por este Tribunal. Posto isso, CONCEDO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 21:43:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora